Tribunal: TJES
Processo: 5000011-21.2021.8.08.0062
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA N°
5000011-21.2021.8.08.0062

REMETENTE: JUÍZ DE DIREITO DA COMARCA DE PIÚMA – 1ª VARA

PARTE:

MUNICÍPIO DE PIÚMA

PARTE:

RG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E EVENTOS EIRELI - EPP

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL Nº 794/99 DO MUNICÍPIO DE PIÚMA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICADO. REMESSA CONHECIDA. MANTIDA A SENTENÇA.

1-A impetrante foi intimada para apresentar justificativas no processo administrativo, contudo, a notificação emitida, inicialmente por e-mail, o poder Público não observou os requisitos contidos no art. 26 da Lei Municipal nº 794/1999, que regulariza a comunicação dos atos.

2- A Administração não ofereceu a oportunidade do impetrante de formular alegações, bem como apresentar documentos que pudessem infligir no julgamento do feito, não observando os preceitos do art. 3º, incisos II e III, da Lei
Municipal de nº. 794/1999 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Municipal
, não assegurando ao interessado oportunidade de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, assim como a possibilidade de obter vista dos autos e cópias dos documentos.

3- A regra em nosso ordenamento jurídico é o da publicidade dos atos administrativos, na forma do art. 37 da Constituição da República, propiciando o controle da legitimidade das condutas dos agentes públicos e da adequação de seus atos aos princípios constitucionalmente estabelecidos.

4 – Remessa Necessária improvida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER da remessa necessária e manter a sentença de origem, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória, 19

de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000011-21.2021.8.08.0062
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: RG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS EIRELI - EPP e outros
PARTE RE: Prefeito do Município de Piúma e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA N°
5000011-21.2021.8.08.0062

REMETENTE: JUÍZ DE DIREITO DA COMARCA DE PIÚMA – 1ª VARA

PARTE:

MUNICÍPIO DE PIÚMA

PARTE:

RG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E EVENTOS EIRELI - EPP

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária oriunda do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, na qual a MM. Juíza, em sua sentença Id. 2603147, ratificando a decisão liminar outrora proferida Id. 5654225, concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante, para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 10.383/2020, haja vista a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante tenha transcorrido
in albis
o prazo para que as partes apresentassem seus recursos (Ids. 2603148 e 2603149) vieram-me os autos conclusos por conta do duplo grau obrigatório previsto no art. 14, §1º da Lei 12.016/09.

Em síntese, é o que cumpria relatar.

Ao julgamento.

Vitória - ES, 02 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA N°
5000011-21.2021.8.08.0062

REMETENTE: JUÍZ DE DIREITO DA COMARCA DE PIÚMA – 1ª VARA

PARTE:

MUNICÍPIO DE PIÚMA

PARTE:

RG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E EVENTOS EIRELI - EPP

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária oriunda do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, na qual a MM. Juíza, em sua sentença Id. 2603147, ratificando a decisão liminar outrora proferida Id. 5654225, concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante, para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 10.383/2020, haja vista a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante tenha transcorrido
in albis
o prazo para que as partes apresentassem seus recursos (Ids. 2603148 e 2603149) vieram-me os autos conclusos por conta do duplo grau obrigatório previsto no art. 14, §1º da Lei 12.016/09.

Segundo noticiam os autos, cinge a presente controvérsia em virtude de supostas irregularidades no processo licitatório de Concorrência Pública n° 001/2020, realizado no Município de Piúma, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de serviços de coleta, deslocamento para descarga de resíduos sólidos – classe II – domiciliares, comercial-industrial, sem dedicação exclusiva de mão de obra, das repartições públicas e da limpeza de áreas públicas do Município de Piúma.

Assim, diante das irregularidades, a Administração Pública aplicou a sansão de suspensão da participação da impetrante, proibindo-a de contratar com a Administração Pública, no prazo de 02 (dois) anos (Id. 2603141), conforme processo administrativo 10.356/2020, por ter apurado suposto “
conluio entre empresas participantes da Concorrência Pública
”, ao tentarem fraudar a licitação.

A MM. Magistrada primeva, ao verificar irregularidades no processo administrativo que culminou na imposição da sanção de proibição de contratar com a administração pública, fundamentou a sentença no seguinte sentido:

Ao compulsar os autos do referido processo administrativo, nota-se que após sua instauração, foi determinada a notificação da impetrante para que, até no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentasse suas
justificativas, por via administrativa (ID 5960773, fl. 03),
sendo procedida sua notificação na data de 01.09.2020 às 14:40,
por e-mail
, com o seguinte teor:
“SEGUE EM ANEXO RELATÓRIO CONCLUSIVO SOBRE NOTIFICAÇÃO PARA CIÊNCIA E PROVIDÊNCIA
”. (fl. 02 – ID 5590784), assim como houve notificação pelo Diário Oficial na data de 31.08.2020,
ID 5960768, fl. 02.

Ante a notificação recebida, a impetrante respondeu ao e-mail e faz algumas indagações a respeito de prazos, envio de sua “defesa prévia”, autoridade competente, que são reiteradas por algumas vezes, diante da não resposta do município
(fl. 01 – ID 5590784, ID 5590786, ID 5590791, ID 5590792, ID 2290793 e ID 5590794).

Em relação ao trâmite do processo administrativo em âmbito municipal, a Lei Municipal de nº. 794/1999, em seu Art. 26 é regulamenta como se dará a
comunicação dos atos,
que assim aduz:

Art. 26 – O Órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligência:

§1º – A intimação deverá conter:

I – Identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II – finalidade da intimação;

III – data, hora e local em que deve comparecer;

IV – se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;

V - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

VI – indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

Assentada essa premissa, passo a análise dos atos administrativos, a teor dos princípios constitucionais outrora citados.

Nota-se da “notificação” enviada por meio do e-mail: servicos@piuma.es.gov.br, na data 01.09.2020 às 14:40, com o seguinte teor: “
SEGUE EM ANEXO RELATÓRIO CONCLUSIVO SOBRE NOTIFICAÇÃO PARA CIÊNCIA E PROVIDÊNCIA
”.

Neste ponto, resta claro que
não foi observada a própria lei municipal, a qual não faculta, mais sim DETERMINA que sejam obedecidos aos requisitos previstos no §1º do Art. 26.

Em um
segundo
momento, muito embora o impetrado não tenha retornado os e-mails, a impetrante apresenta sua “Justificativa”, no ID 5590802, datado de 08.09.2020 e faz

o
requerimento de produção de prova
, inclusive com quesitação juntada na referida peça.

Ocorre que a Secretária Municipal de Obras e Serviços, em seu parecer, relata que a impetrante alega cerceamento de defesa, diz, ainda, que a produção de prova foi feita a revelia, porém não há qualquer análise acerca da produção das provas, tampouco análise sobre os questionamentos fáticos apresentados pela impetrante (ID 5590807, fl. 32 e fl. 412).

Veja, os requerimentos de provas sequer foram analisados, o que
viola expressamente os direitos constitucionais acima mencionados, assim como a própria Lei Municipal de nº. 794/1999, mais precisamente no seu artigo 3º
que, dentre outros “direitos”, assegura que o administrado tem direito a “ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferida” e “
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração do órgão competente”
. In verbis
3
:

Art.3º O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outro que lhe sejam assegurados:

I – ser tratado com o respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o execício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;

II – ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contido e conhecer as decisões proferidas;

III – formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente;

IV – fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei.

Um
terceiro
ponto a ser levantado, o julgamento em duas instâncias administrativas sem possibilidade de recurso pelo impetrante.
Explico.

Após o irregular trâmite do Processo Administrativo nº 010383/2020 sem a observância do contraditório e ampla defesa, foi proferida decisão nada data de
14.12.2020,
pela então secretária municipal de obras e serviços,
no sentido aplicar a sanção prevista no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/963
.

Extrai-se, ainda, que a decisão seria encaminhada à então Prefeita para ratificação ou não da decisão, e posterior encaminhamento ao Setor competente para publicação da penalidade (ID 5590807 – pág. 24).

Como se vê no documento de
ID 5590807
–
pág. 28
, no dia
17.12.2020
, a Sra. Prefeita ratifica a decisão da Sra. Secretária de Obras e aplica a empresa impetrante a sanção mencionada
.

No caso, antes de ocorrer a publicação e intimação da decisão proferida pela Sra. secretária municipal de obras e serviços
,
houve a ratificação da Sra. Prefeita,
suprimindo, assim, o direito da impetrante recorrer da decisão em voga.

Salienta-se que o Art. 56 da Lei Municipal de nº. 794/1999, dispõe que das decisões administrativas cabe recurso para análise de sua legalidade, assim como quanto ao seu mérito. Dispõe, ainda, no seu §1º, que o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior, vejamos:

Art. 56 Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito.

§1º. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.

§2º. Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução.

Art. 57 O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa.

Desta forma resta claro que,

o prazo entre a decisão da então secretária municipal de obras e serviços e da então prefeita é menor que aquele previsto em lei para eventual recurso,
o que caracteriza privação, mais uma vez, de seu direito à ampla defesa, inclusive, havendo supressão de instância.

Ora, uma decisão proferida em 14.12.2020, ratificada em 17.12.2020, no decurso de prazo de 03 (três) dias,
viola garantia fundamental da impetrante e o disposto no art. 56 da Lei Municipal de nº. 794/1999 e seus incisos
. O prazo entre as duas decisões (proferida e ratificada) é menor que o prazo previsto em lei para eventual recurso, qual seja:
cinco dias.

Cumpre esclarecer que o ente público, em tema de restrição à esfera jurídica de qualquer cidadão (titular, ou não, de cargo público),
não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária
, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o postulado da plenitude de defesa, pois o reconhecimento da legitimidade ético-jurídica de qualquer medida imposta pelo Poder Público, de que resultem, como no caso, consequências gravosas no plano dos direitos e garantias individuais, exige a fiel observância do princípio do devido processo legal (CF, art. 5º, LV).

[...]

Isso significa, portanto, que assiste, ao cidadão, mesmo em procedimentos de índole administrativa ou de caráter político-administrativo,
a prerrogativa indisponível do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, consoante prescreve a Constituição da República em seu art. 5º inciso LV.

Diante de todo o contexto traçado nas linhas anteriores, tenho pela procedência do pelito autoral, entendendo que a sanção punitiva em causa decorreu de atividade administrativa do Poder Público, que desrespeitou as prescrições relativas à exigência de regularidade formal do procedimento e a inobservância dos postulados constitucionais aplicáveis a espécie, em especial o contraditório e a ampla defesa. [...]

Pois bem.

Extrai dos autos que no dia 01/09/2020, a impetrante foi intimada para apresentar justificativas no processo administrativo, contudo, a notificação emitida, inicialmente por e-mail, o poder Público não observou os requisitos contidos no art. 26 da Lei Municipal nº 794/1999, que regulariza a comunicação dos atos, senão vejamos:

Art. 26 – O Órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligência:

§1º – A intimação deverá conter:

I – Identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II – finalidade da intimação;

III – data, hora e local em que deve comparecer;

IV – se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;

V - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

VI – indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

Em virtude da comunicação genérica realizada pela administração pública, observo que a impetrante encaminhou, via e-mail (Id.s 2603102, 26206103, 26206104 , 26206106, 26206108), solicitações de esclarecimentos para que supostamente pudesse exercer o contraditório e ampla defesa, em face do processo administrativo instaurado, contudo, sem êxito.

Noutro ponto, em parecer conclusivo do relatório sobre a notificação (Id. 2603143), a Administração Pública alega que a produção de provas realizadas foi conduzida de maneira sensata através de diligências, observando os pressupostos legais.

Contudo, a Administração não ofereceu a oportunidade do impetrante de formular alegações, bem como apresentar documentos que pudessem influir no julgamento do feito, não observando os preceitos do art. 3, incisos II e III, da Lei
Municipal de nº. 794/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Municipal
, não assegurando ao interessado oportunidade de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, assim como a possibilidade do requerente obter vista dos autos e cópias dos documentos, senão vejamos:

Art. 3º O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:

[...]

II – ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas;

III – formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. [...]

Destarte, a regra em nosso ordenamento jurídico é o da publicidade dos atos administrativos, na forma do art. 37 da Constituição da República, propiciando o controle da legitimidade das condutas dos agentes públicos e da adequação de seus atos aos princípios constitucionalmente estabelecidos.

Nesse sentido Hely Lopes Meirelles
[1]
leciona que:

A publicidade, como princípio de administração pública (CF, art. 37,
caput
), abrange toda atuação estatal, não só sob o aspecto de divulgação oficial de seus atos como, também, de propiciação de conhecimento da conduta interna de seus agentes. Essa publicidade atinge, assim, os atos concluídos e em formação, os processos em andamento, os pareceres dos órgãos técnicos e jurídicos, os despachos intermediários e finais, as atas de julgamento das licitações e os contratos com quaisquer interessados, bem como os comprovantes de despesas e as prestações de contas submetidas aos órgãos competentes. Tudo isto é papel ou documento público que pode ser examinado na repartição por qualquer interessado e dele pode obter certidão ou fotocópia autenticada para os fins constitucionais.

Cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a publicidade dos atos administrativos é a regra em nosso sistema, sendo o sigilo das informações uma exceção que somente será aplicada em situações excepcionais, plenamente justificadas:

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO QUE INDEFERE ACESSO A DOCUMENTOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DE VERBAS PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA DE SIGILO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1.
A regra geral num Estado Republicano é a da total transparência no acesso a documentos públicos, sendo o sigilo a exceção. Conclusão que se extrai diretamente do texto constitucional (arts. 1º, caput e parágrafo único; 5º, XXXIII; 37, caput e § 3º, II; e 216, § 2º), bem como da Lei nº 12.527/2011, art. 3º, I.
2. As verbas indenizatórias para exercício da atividade parlamentar têm natureza pública, não havendo razões de segurança ou de intimidade que justifiquem genericamente seu caráter sigiloso. 3. Ordem concedida. (MS 28178, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 07-05-2015 PUBLIC 08-05-2015)

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. 1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como “norma geral”. 2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a
da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88).
4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente. (ADI 2444, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015)

Por fim, a sanção aplicada, qual seja, impedimento de contratar com a administração no prazo de dois anos, a teor do art. 87, inciso III da Lei 8.666/93, foi emitida no dia 14 de dezembro de 2020, pela então secretária Municipal de Obras e Serviços, sendo ratificada pelo Prefeito Municipal no dia 17 de dezembro de 2020, não observando os arts. 56, §1º e 57 da lei 794/99, que possibilita ao administrado recurso em três instâncias. In verbis:

Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito.

§1º. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará á autoridade superior. [...]

Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias administrativas, salvo disposição legal.

Posto isto, diante das irregularidades mencionadas, a manutenção da sentença que declarou a nulidade do processo administrativo nº 10.383/2020 é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária, todavia, mantenho integralmente a sentença de piso.

É como voto.

[1]

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 18. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 1993.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N°
5000011-21.2021.8.08.0062

REMETENTE: JUÍZ DE DIREITO DA COMARCA DE PIÚMA – 1ª VARA

PARTE:

MUNICÍPIO DE PIÚMA

PARTE:

RG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E EVENTOS EIRELI - EPP

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL Nº 794/99 DO MUNICÍPIO DE PIÚMA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICADO. REMESSA CONHECIDA. MANTIDA A SENTENÇA.

1-A impetrante foi intimada para apresentar justificativas no processo administrativo, contudo, a notificação emitida, inicialmente por e-mail, o poder Público não observou os requisitos contidos no art. 26 da Lei Municipal nº 794/1999, que regulariza a comunicação dos atos.

2- A Administração não ofereceu a oportunidade do impetrante de formular alegações, bem como apresentar documentos que pudessem infligir no julgamento do feito, não observando os preceitos do art. 3º, incisos II e III, da Lei
Municipal de nº. 794/1999 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Municipal
, não assegurando ao interessado oportunidade de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, assim como a possibilidade de obter vista dos autos e cópias dos documentos.

3- A regra em nosso ordenamento jurídico é o da publicidade dos atos administrativos, na forma do art. 37 da Constituição da República, propiciando o controle da legitimidade das condutas dos agentes públicos e da adequação de seus atos aos princípios constitucionalmente estabelecidos.

4 – Remessa Necessária improvida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER da remessa necessária e manter a sentença de origem, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória,

de de

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da Remessa Necessária, todavia, no mérito, manter integralmente a sentença de piso.